Tribunal: TJDFT
Processo: 0704023-24.2020.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. TAXAS DE OCUPAÇÃO. CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO COM OPÇÃO DE COMPRA. EMPRESA CONCESSIONÁRIA. BENEFICIÁRIA DE IMÓVEL INSERIDO NO PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDIMENTO PRODUTIVO NO DISTRITO FEDERAL – PRÓ-DF II. ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE OCUPAÇÃO. INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS ORIGINÁRIAS DAS TAXAS DE OCUPAÇÃO. PRESSUPOSTOS (LEIS DISTRITAIS No 3.266/03, ART. 4o, §§ 4o, 5o E 6o). EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO (CC. ART. 476). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INFRAESTRUTURA. OBRIGAÇÃO IMPUTADA À CONCEDENTE. CONTRAPARTIDA INEXISTENTE NO CONTRATO. INADIMPLÊNCIA DA EMPRESA PÚBLICA AFASTADA. LITISPENDÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA ANTERIOR. IDENTIFICAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR E DO PEDIDO. INSUBSISTÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA. APELAÇÃO DA RÉ. PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO REJEITADO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVO DA AUTORA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.
1. O reconhecimento da litispendência reclama a completa identificação das ações replicadas, consubstanciada a identificação na simetria entre as partes, a causa de pedir e o pedido (CPC, art. 337, §§2o e 3o), o que não se descortina quando as lides manejadas, conquanto derivadas do mesmo fundo de direito, destinam-se a desideratos diversos, tornando insubsistente a tríplice identificação necessária ao reconhecimento da repetição de ação em curso ou da coisa julgada, conforme o caso.
2. O direito assegurado à concessionária de direito real de uso de imóvel de sobrestar o pagamento das taxas de ocupação mensal durante o período em que encontrar-se impedida de iniciar ou dar continuidade à implantação do projeto por motivos decorrentes de ausência de infraestrutura mínima necessária, por restrições ambientais relativamente à área ou por outros motivos causados por terceiros, inclusive entes públicos, está condicionada a pressupostos legalmente ordenados, e, ultrapassada a causa que ensejara o sobrestamento, os prazos contratuais serão retomados, dando-se prosseguimento ao ajustado (Lei Distritais no 3.266/03, art. 4o, §§ 4o, 5o E 6o).
3. Ausente no contrato de concessão de direito de uso com opção de compra a assunção, pela entidade estatal concedente, da obrigação de guarnecer o correlato loteamento da infraestrutura afeta ao poder público, inviável que a concessionária, incidindo em mora quanto ao adimplemento das taxas de ocupação contratadas, invoque, como fato apto a elidir os efeitos de sua mora, a exceção de contrato não cumprido, inclusive porque, para exigir eventual obrigação afeta à contraparte, deve estar adimplente com as obrigações que assumira (CC, art. 476).
4. Acaso repute a entidade estatal concedente inadimplente, a concessionária, de molde a safar-se dos efeitos inerentes à mora e exigir o cumprimento das obrigações reputadas inadimplidas, deve estar adimplente com as obrigações pecuniárias que assumira, não a assistindo lastro para, ainda que qualificada a inadimplência imprecada, que sequer se aperfeiçoara, demandar a suspensão das obrigações que lhe estão afetadas enquanto aguarda o adimplemento das obrigações destinadas à parceria negocial, pois a obrigação primária para que demande a execução do contratado é a adimplência (CC, art. 476).
5. O provimento do recurso da parte ré, com a rejeição do pedido, determinando a qualificação da parte autora como sucumbente, enseja que lhe sejam imputados os honorários advocatícios de sucumbência, e, na sequência, a majoração da verba, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
6. Apelação conhecida e provida. Preliminar rejeitada. Unânime.